Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RATIFICAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
5. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023.
6. O autor/agravante recebe proventos pelo INSS com renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além do mais, a declaração do imposto de renda juntada não aponta outra fonte de rendimento e as faturas dos cartões de crédito revelam o modesto padrão de gastos mensais ostentados pelo recorrente.
7. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.